Tribunal: TJSP
Processo: 0004122-15.2009.8.26.0431
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004122-15.2009.8.26.0431/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são
embargados LAERCI DE FATIMA MARTINS SANTANA, JOAO AUGUSTO DA
MATA, ZENAIDE LUIZ MACIEL DE OLIVEIRA, JOSE NOEL SILVEIRA,
MARIA APARECIDA RAMOS FERREIRA, EVANGELINO EVANGELISTA DO
NASCIMENTO, MARIA DE ABREU MESSIAS, JOAO DA SILVEIRA, ANA
MARIA RIBEIRO ALTAFIN, ANTONIO CARLOS MOSELA, ANTONIO
GOMES TELLES, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, VALDEMAR PEREIRA
DE SOUZA, ROBERTO PADERES e LUIZ CARLOS ANTUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004122-15.2009.8.26.0431/50000 -Voto no 44.740
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0004122-15.2009.8.26.0431/50000
COMARCA DE PEDERNEIRAS
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS

EMBARGADOS: LAERCI DE FÁTIMA MARTINS SANTANA E
OUTROS

VOTO N.o 44.740
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição
e
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo V. Acórdão de fls. 1.658/1665, restou
desprovido o apelo do embargante, mantida a procedência da ação de
conhecimento, manejada pelos embargados para condenar aquela no
pagamento de indenização por vício de construção.
Intenta, agora, o presente integrativo com efeito de
prequestionamento, aduzindo violação dos artigos 109, I da Constituição
Federal, 784 do Código Civil, 206, § 1o, II, a do Código de Processo
Civil, 3o da Lei n. 13.000/14 e 1o-A da Lei n. 12.409/11. Diz, por fim,
ser necessário o sobrestamento até o julgamento dos Recursos Especiais
1.799.288/PR e 1.803.225/PR.
É o relatório.
Como
cediço,
fundamentação
jurídica
e
fundamentação legal não se confundem, sendo apenas aquela exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004122-15.2009.8.26.0431/50000 -Voto no 44.740
3
de validade da decisão judicial.
E isto se vê no aresto proferido, porquanto, mesmo
sem referir integralmente aqueles dispositivos legais, foram, entre
outros, os constantes nos diplomas mencionados no relatório que
determinaram o desprovimento.
Assim, apenas para satisfazê-lo no tocante ao que
considera ser prequestionamento, declaro que não houve violação dos
artigos mencionados.
No que toca ao pedido de suspensão, embora não se
olvide a existência de recurso repetitivo em andamento para definição do
termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de
seguradora, conforme consignei no aresto, a alegação de prescrição já
está afetada pela preclusão.
Rejeito, pois, os Embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR